Tribunal: TJDFT
Processo: 0008941-33.2015.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0008941-33.2015.8.07.0004 APELANTE: GILSON GONCALVES DA SILVA APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL ENCANTO DESPACHO Ao apelante para, em cinco dias, inserir neste PJe cópia legível da sua apelação (id. 27753179), bem como dos documentos anexados ao id. 27753180. Brasília - DF, 2 de agosto de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora